Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PREVI. COMPENSAÇÃO ENTRE O DÉBITO EXEQUENDO E O SALDO DA RESERVA DE POUPANÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGULAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida.

2. Para que seja compensado o débito exequendo com o saldo da reserva de poupança mantido junto à entidade de previdência complementar privada, deve estar previsto no Regulamento. Dessa forma, se existe previsão expressa para que o saldo devedor do empréstimo seja compensado com as reservas somente se o mutuário se desligar do Plano de Benefícios, inviável a compensação pretendida sem o desligamento do participante do plano de benefícios.

3. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.